Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-42.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1005675-42.2017.8.11.0003
RECORRENTE: VONILDO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDOS: EMILSON DA SILVA FILHO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VONILDO VIEIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 28465981):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – PROVA EMPRESTADA – NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO – VALOR ARBITRADO À TITULO DE DANO MORAL – MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em suspensão do processo até o julgamento da ação criminal, porquanto a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Além disso, a suspensão do curso do processo civil é faculdade atribuída ao juiz, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes, quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência, o que não ocorre. A excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da ação indenizatória.
A prova produzida ingressa em outro processo sob a forma documental, cuja força probatória será valorada pelo juiz, que não está adstrito a dar-lhe idêntico valor ao que teve nos autos em que foi produzida.
O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa, porquanto se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico.” (APELAÇÃO CÍVEL 1005675-42.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Alega violação aos artigos 186, 945 e 927 do CC e artigos 278, 369 e 457 do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil por danos morais e a desproporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.
Recurso tempestivo (ID 33074499).
Sem contrarrazões (ID 36577460).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC e artigos 278, 369 e 457 do CPC está amparada na alegada ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois ausente ato ilícito praticado pelo Recorrente, visto que o acidente que vitimou o filho dos Recorridos ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ademais, verifica-se que a sentença impugnada está fundada no laudo pericial produzido, que concluiu pela responsabilidade exclusiva do requerido, aqui apelante, que não respeitou a sinalização de trânsito e invadiu a rua preferencial por onde transitava a vítima, o que provocou a colisão entre os dois veículos e o falecimento do condutor da motocicleta, como se vê do fragmento que se transcreve(...)
‘Assim, em face de tudo anteriormente analisado e exposto conclui o signatário que no local examinado, aconteceu uma colisão entre os veículos supra identificados, na qual o condutor do veículo 2 (BLAZER) deu causa, quando invadiu a via preferencial no local e colidiu a parte frontal do veículo V1 (Motoclicleta HONDA CG 150 FAN ESDI placa NJU-2681 Rondonópolis-MT, que no momento tinha preferência de tráfego’.(...).”(ID 28465980)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar(...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 945 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI